Tribunal: TJPA
Processo: 0006368-81.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006368-81.2017.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO REIS ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0006368-81.2017.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 2º VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE:
ANTONIO REIS ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ODILON VIEIRA NETO (OAB-PA 13878)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ART. 155, §4º,
I e II
DO CPB).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações das testemunhas, pelas câmeras de segurança que comprovam a entrada do réu no carro forte onde se encontrava os valores nos quais foram subtraídos da empresa PROSEGUR, as imagens que registram a entrada e saída do apelante da empresa,
onde se percebe através das imagens captadas que o réu compareceu à empresa com uma mochila apresentando tamanho incompatível com o tamanho apresentado em sua saída, o que se evidencia que dentro de sua mochila se encontrava o valor subtraído do carr
o
forte, ante seu volume
,
associado aos objetos encontrados no armário
utilizado pelo acusado na empresa, dentre os demais itens, duas sacolas plásticas que continham diversos papeis que envolvem um conjunto de notas compatíveis com os utilizados para lacrar valores que são lançados em malotes maiores, um estilete confeccionado em plástico de cor amarela, 30 (trinta) cintas confeccionadas em material plástico, na cor cinza, utilizadas para formar blocos de valores, um rolo de linha de cor branca e uma agulha, compatíveis com as utilizadas para costurar o malote principal que foi violado (imagem

de fl.09 do IPL), além do fato que após a descoberta do furto dos valores, o apelante desapareceu de seu domicílio, encontrando em local incerto e não sabido, deixando de comparecer às suas atividades laborais, sem qualquer justificativa, vindo a ser localizado somente no dia 13/03/2017, no município de Dom Eliseu, em razão de estar portando arma de fogo e ter apresentado documentos falsos à autoridade policial. Portanto, há um vasto acervo probatório da materialidade e autoria delitiva.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA
. No que pertine ao
quantum
aplicado na
1ª fase da Dosimetria
, necessário a sua correção, uma vez entender não ter sido proporcional e racional, existindo três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstância e consequências do delito), fixando a pena base em
3 anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. 2ª Fase -

mantido o quantum de 1/6 (um sexto) da agravante prevista no art. 61, II, “g”, do CPB, fixando a pena intermediaria em
3 (três) anos
e
6 (seis) meses de reclus
ã
o, em regime aberto, e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa
,

1/30
do sal
á
rio m
í
nimo vigente no pa
í
s
à

é
poca dos fatos, o que torno definitiva e final por inexistir causas de aumento ou diminui
çã
o, pelo crime tipificado no artigo
155,
§
4
º
, I e II do C
ó
digo Penal, mantido os demais termos da senten
ç
a
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0006368-81.2017.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 2º VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE:
ANTONIO REIS ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ODILON VIEIRA NETO (OAB-PA 13878)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO REIS ALVES DA SILVA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA (id. 8856276)
que condenou o ora apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de

214 (duzentos e quatorze) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I e II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.6683361),
que no dia 31 de dezembro de 2016, o apelante ANTONIO REIS ALVES DA SILVA, na condição de vigilante, furtou a quantia aproximada de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) da empresa Prosegur (Transporte de Valores e Segurança)

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 9 de maio de 2017 (id.6683365)
.

Em (id 6683366), resposta à acusação;

Termo de audiência de instrução e julgamento (id.6683376);

(id. 6683379-6683387), mídias de audiência das testemunhas;

(id. 6683397), termo de audiência de instrução e julgamento;

Alegações finais do
Parquet
(id. 6683427-6683430);

Alegações finais da defesa (id.6683431-6683432);

A
sentença
prolatada em 24/08/2020 (ids.6683450-6683453) considerando procedente a denúncia, e condenou o ora apelante nas penalidades do art. 155, § 4º, I e II do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
8856276
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas e alternativamente o redimensionamento da pena para 02 anos de reclusão no regime aberto.

Em sede de contrarrazões
(id.
10944646
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior
(id.11333271
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO REIS ALVES DA SILVA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA (id. 8856276)
que condenou o ora apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I e II, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas para lastrear a sua condenação, uma vez que o maior argumento utilizado para subsidiar a condenação é o fato do apelante teria entrado na empresa com a mochila vazia, e, na sua saída, teria levado a mesma cheia, o que supõe ter sido levado a quantia dentro da mochila.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Segundo consta dos autos, na noite do dia 30/12/2016, no município de Marabá, o apelante, na condição de vigilante, e se valendo das facilidades decorrentes da confiança que lhe foi atribuída em razão da função que ocupava na empresa PROSEGUR, subtraiu valores no importe de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de comunicação de crime, pelo auto circunstanciado de busca e apreensão, pelas imagens do circuito interno de segurança contido nas mídias juntadas nos autos.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Analisando o conteúdo do
S
depoimento
S
prestado
S
pelas testemunha
s
HUGO FERNANDO SILVA PEREIRA
e
LUCIANO PEREIRA DA COSTA,
compromissada
S
na forma da lei, restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha

LUCIANO PEREIRA DA COSTA
, declarou

(ids. 6683379
,

6683380
,
6683381
,
6683382

e 6683382– mídia audiovisual):

“
QUE trabalhava juntamente com o acusado; QUE no dia 31/12/2016 estava juntamente com o acusado e HUGO tirando serviço; QUE o inspetor ligou para o depoente dizendo que havia sumido o valor R$ 1.100.000,00, para que o depoente comparecesse na empresa; QUE o depoente compareceu na empresa no dia seguinte; QUE o inspetor fez a denúncia baseado nas câmeras; QUE não viu o acusado pegando valor nenhum; QUE foi visto ele (acusado) saindo para o banheiro; QUE ele entrou no banheiro umas duas ou três vezes; QUE não desconfiaram de nada; QUE fazem revezamento; QUE neste dia entraram 19h e iria sair só às 7h da manhã; QUE quem faz o abastecimento dos carros fortes é o pessoal da escolta e fiel; QUE não tinham acesso aos valores; QUE a revista era feita da seguinte forma entrava mostrava a bolsa para câmera, aí depois saía; QUE eram monitorado em tempo real por São Paulo; QUE voltaria a trabalhar dia 01/01/2017 pela manhã; QUE o acusado também trabalharia no dia 01/01/2017, mas ele não apareceu; QUE não sabe porque o acusado não apareceu no dia seguinte; QUE depois desse dia, nunca mais o acusado voltou na empresa; QUE soube que ele foi encontrado em D.Eliseu pelos jornais; QUE o acusado não chegou a comentar nada se iria viajar ou sair de férias; QUE a empresa não fornecia cadeado para os armários pessoais, cada um que tinha que comprar; QUE nem todos armários tinham cadeado; QUE na saída abria a mochila para câmera, aí depois saía, mas não precisava de autorização para a saída; QUE quem monitorava era o rapaz da guarita; QUE nesse dia quem estava na guarita era o depoente; QUE quando o acusado saiu ele abriu a mochila para câmera, mas não viu nada; QUE não era algo anormal alguém entrar no carro forte; QUE as duas guaritas tem câmeras; QUE as duas poderiam detectar o movimento interno; QUE o guariteiro da frente é mais para visualizarem a frente da base, questão de segurança contra ataque externo; QUE no outro dia

viu o acusado entrando no carro; QUE se viesse algo estranho na mochila do acusado poderia segurar sua saída; QUE o acusado era um bom funcionário, trabalhava certinho, ninguém desconfiava dele; QUE quando os carros-fortes possuem dinheiro costumam ficar trancados; QUE a chave dos carros fica na guarita, na que o depoente fica; QUE nesse dia não viu o acusado pegando a chave do carro, mas ocorre que quando dá 11horas tem o vigilante que tira o intervalo, no caso vigilante do pátio tira intervalo de todos eles, das guaritas, fica com o acesso das chaves dos carros; QUE não notou a ausência de nenhuma chave; QUE os vigilantes poderiam entrar no carro forte, caso haja uma invasão, para se proteger ou para visualizar alguma coisa; QUE nesse dia não ouve nenhuma ocorrência que levassem o vigilante a entrar no carro forte; QUE o inspetor entrou em contato conosco e fomos todos para base, com exceção do ANTÔNIO; QUE o inspetor tentou entrar em contato com ANTONIO, mas não conseguiu; QUE não percebeu que a ida do ANTONIO ao banheiro precedia a ida ao carro forte; QUE não era comum deixar o dinheiro dentro do carro forte, ele ficava no cofre; QUE nunca trabalhou com malote de valores, que trabalhava na parte da segurança.”

A testemunha
HUGO FERNANDO SILVA PEREIRA narrou:
(id. 6683388)

“QUE trabalhou na empresa na época dos fatos;
QUE a escla era 12h por 36; QUE eram três vigilantes; QUE nesse dia era eu, ANTÔNIO e LUCIANO; QUE a nossa função era segurança e base interna; QUE o abastecimento era feito por transporte de valores, mesma empresa, mas com outra graduação; QUE eram rsponsáveis pela segurança interna; QUE não sabe como o dinheiro saiu de lá; QUE não sabe porque foram encontrados barbantes, alguns objetos nas coisas de ANTONIO; QUE tomaram conhecimento que ANTÔNIO estava sendo acusado; QUE não sabe como ele agiu; QUE não abasteciam os carros; QUE esse procedimento fora feita de um tempo para cá, depois do sinistro aconteceu de guardar valores dentro do carro forte, retiravam do cofre uma quantia e guardavam nos carros fortes; QUE no caso não seriam os vigilantes responsáveis para guardar esse dinheiro.

A informante
FRANCISCA ARAUJO SILVA
, companheira do acusado afirmou: (id.6683402)

“QUE vive com acusado há três anos; QUE quando conheceu o acusado, já trabalhava na PROSEGUR; QUE não sabe como ele foi preso; QUE o fato de não querer depor, por estar traumatizada com essa situação, foram na minha casa, queriam minhas coisas tudo; QUE não sabe o motivo pelo qual seu marido fora para D. Eliseu; QUE estava grávida no quarto mês, que não entrava em contato telefônico; QUE o acusado não remetia valores para as contas da casa, que a depoente trabalhava; QUE veio a saber depois do motivo da prisão, furto da PROSEGUR; QUE o acusado não informou o paradeiro do dinheiro; QUE não tinha contato com ele; QUE não sabe dizer se ele furtou a PROSEGUR; QUE a polícia quando entrou em sua casa não apresentou nenhum mandado judicial, o que ocasionou uma grande trauma, porque ela estava na casa de sua irmã, pediu para os policiais lhe levarem de volta para casa de sua irmã, observou que o trajeto não era o mesmo, achou que iriam fazer alguma coisa contra sua pessoa, levaram para a delegacia.”

A testemunha
REGINALDO DA SILVA TEIXEIRA
declarou (id.6683407, 6683408 e 6683408
,
6683409 e 6683410):

“QUE é inspetor de segurança da PROSEGUR a quase dois anos; QUE lá houve o desaparecimento do valor de R$ 1.100.000,00 da base; QUE o ANTONIO exercia a função de vigilante; QUE chegou a conclusão que teria sido o ANTONIO o autor do furto através de imagem das câmeras; QUE o que era evidente era a ida e volta do ANTONIO do carro para o alojamento; QUE segundo as imagens dava para identificar que o acusado levava o dinheiro dentro do coleite; QUE não viu os valores dentro do coleite
;
QUE

não sabe informar se o armário do réu foi vistoriado
;
QUE passou a informação do sumiço

dos valores

aos superiores; QUE quem detectou o sumiço foi quem faz a conferência dos malotes;

QUE

trabalhava como vigilante além do ANTONIO, LUCIANO e o HUGO;

QUE

o LUCIANO e o HUGO não ficavam saindo do carro e indo para o banheiro, somente o ANTONIO
;
QUE isso ocorreu só nesse dia; QUE

o acusado não apereceu mais na empresa; QUE ele já tinha mais de cinco anos na empresa; QUE a função dele só guardar a base, não era entrar no carro forte; QUE havia determinação que não podia entrar ninguém no veículo

à noite
;
QUE

só ele entrou no veículo
;
QUE coordenava a equipe; QUE

ANTONIO era tido como bom funcionário; QUE ANTONIO quando saiu mostra a mochila para câmera
;
QUE não dá pra ver se tem dinheiro na mochila; QUE

existe cofre dentro do carro forte; QUE o dinheiro é colocado dentro do cofre no carro forte
,
e depois a porta é fechada; QUE

LUCIANO e HUGO estavam como vigilantes, ficam também na função de guariteiros; QUE

os guariteiro tem acesso as imagens que está acontecendo dentro da CONSEGUR
;
QUE existe uma central da PROSEGUR fora de MARABÁ, que estão observando em tempo real; QUE

a central fica em São Paulo; QUE
os vigilantes podem entrar dentro do carro forte que não tenham valor, em caso de risco;
QUE

o carro que ANTONIO entrou tinha valores; QUE quem faz o controle dos valores que ficam nos carros é o setor que faz o fracionamento; QUE a falta dos valores foram detectados porque existia o registro de valores lá dentro; QUE o acusado entrou mais de uma vez no carro forte
;
QUE

não foi detectado nenhuma condição de risco que justificasse a entrada de ANTONIO no carro forte
;
QUE

as chaves dos carros forte ficam na guarita
, que o acusado tem acesso;
QUE não é comum os malotes ficarem dentro do carro forte fora do cofre; QUE o cofre é de abertura com senha, quem tem a senha é a segurança
,
o acusado não tinha acesso a senha; QUE o carro so era fechado após o fracionamento, o carro é aberto antes da guarda dos valores, ficava aberto o cofre, só fechavam em conjunto; QUE se alguém não tivesse fechado o cofre naquele dia, o acusado teria acesso
;
QUE não tem informação de quem fechou o cofre naquele dia
;
QUE se o dinheiro estivesse dentro do cofre, ele não teria a senha do cofre
;
QUE o volume de R$ 1.100.000,00 caberia numa mochila

grande;

QUE o transporte do dinheiro do carro forte para o banheiro, teria sido pelo coleite, havia a possibilidade de ser retirada as placas de cerâmicas
;
QUE foi feita a averiguação que o volume da mochila do acusado era maior que quando ele entrou, isso fora feito
;
QUE

não sabe informar com quem estão as imagens que demonstram a questão do volume da mochila do acusado
,
acredita que esteja com o corporativo
;
QUE
não houve o registro de outra ocorrência

nesse dia
;
QUE

a diferença dos valores foram detectados a 8horas da manhã do dia seguinte; QUE os vigilantes saiam as 7 horas da manha.”

Em seu interrogatório o réu
ANTONIO REIS ALVES DA SILVA
declarou:

“QUE não cometeu o delito imputado na denúncia; QUE efetuou o abastecimento dos veículos com numerários, mesmo não sendo sua função;
QUE
fez uma viagem para cidade de Belém, e ao chegar ao local, ficou sabendo que estava sendo acusado do furto na empresa;
QUE estaria sendo perseguido pela Polícia e talvez pelos vigilantes ou bandidos; QUE um dia antes dos fatos havia informado sua esposa sobre a possível viagem à cidade de Belém; QUE foi bastante torturado na delegacia de polícia, daí ter confessado a prática do furto no vídeo.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
não

são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimento
s
apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade do delito, uma vez que há várias provas do crime de furto qualificado, não restando qualquer dúvida de sua autoria
.

De acordo com os relatos das testemunhas que descreveram a sistematíca das atividades exercidas dentro da empresa PROSEGUR, restou evidente que a função exercida pelo acusado, como vilgilante, competia a segurança da base contra ataques externos, não fazendo parte de sua função o abastecimento de numerários ao carro forte, muito pelo contrário, existia inclusive determinação para não entrar no carro forte quando este estivesse abastecido (com dinheiro)
,
proibição

expressa,

o que poderia ocorrer apenas em caso de uma invasão à base, conforme relator o inspetor Reginaldo Silva, ratificado pelos demais vigilantes Hugo e Luciano.

Resta evidente que o apelante tinha acesso aos numerários da empresa PROSEGUR, inclusive o vídeo denominado passa malote (fl.75/PASTA MARA FURTO/VMV) identifica-se perfeitamente a presença do apelante, e outro vigilante, retirando um alto volume de dinheiro armazenado em um saco branco transparente e fechado com fitas amarelas. No tempo 1min40seg do vídeo de um carrinho com dinheiro sendo empurrado para o pátio e retorna vazio aos 3min50segundos, sendo a operação repetida aos 5 minutos da gravação, onde se observa o apelante levando os malotes exibidos no vídeo, colocando dentro de um carro forte, sem acondicioná-lo em um cofre, conforme destacado na sentença (id.6683452)

Observa-se através das imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos, que o apelante em vários momentos, após o abastecimento, adentrou no carro forte, inclusive permanecendo durante alguns minutos em seu interior, conforme registro da mídia (id.36511174) e sucessivamente indo ao vestiário, movimento que se repetiu por diversas vezes
,
embora não tenha despertado qualquer suspeita dos demais vigilantes.

A imagem da câmera de segurança (fl.83) mostra o exato momento de entrada e saída do apelante na empresa PROSEGUR, onde se percebe através das imagens captadas que o réu compareceu à empresa com uma mochila apresentando tamanho incompatível com o tamanho apresentado em sua saída, o que se evidencia que dentro de sua mochila se encontrava o valor subtraído do carrp forte, ante seu volume.

Considere-se ainda
, o material apreendido no armário utilizado pelo acusado na empresa, sendo encontrado, dentre os demais itens, duas sacolas plásticas que continham diversos papeis que envolvem um conjunto de notas compatíveis com os utilizados para lacrar valores que são lançados em malotes maiores, um estilete confeccionado em plástico de cor amarela, , 30 (trinta) cintas confeccionadas em material plástico, na cor cinza, utilizadas para formar blocos de valores, um rolo de linha de cor branca e uma agulha, compatíveis com as utilizadas para costurar o malote principal que foi violado (imagem

de fl.09 do IPL).

Não bastasse esse conjunto de provas produzidas durante a instrução processual, o apelante, após a descoberta do furto da quantia do carro forte, não fora encontrado, desaparecendo de seu domicílio, para lugar incerto e não sabido, inclusive deixando de comparecer as suas atividades laborais sem nenhuma justificativa, só sendo encontrado no dia 13/03/2017, no município de Dom Eliseu, em razão de estar portando arma de fogo e ter apresentado documentos falsos à autoridade policial.

Observa-se que há fartos elementos que comprovam a conduta delituosa do apelante.
Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado, aproveitando-se da sua condição, furtou a empresa no qual exercia a função de segurança. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante o inquérito policial somado as provas colhidas em juízo formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado

com abuso de confiança.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático, devendo ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 155, § 4º, I e II” do Código Penal
, uma vez que considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, circunstância e consequências do crime).

Na 2ª Fase da Dosimetria,

o magistrado reconheceu a agravante do art. 61, II, g, do Código Penal, fixando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático não reconheceu nenhuma causa de aumento ou diminuição fixando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“O réu não é possuidor de maus antecedentes criminais. O motivo é inerente ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica.
As

consequências do crime

também devem exasperar a pena inicial. É que apesar do crime de furto tutelar o patrimônio, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem validado a exasperação da pena quando o prejuízo é excessivo. No caso dos autos, o prejuízo experimentado pela empresa ultrapassou o valor de um milhão de reais, situação que justifica a exasperação. Com efeito, cito julgado do STJ em que o prejuízo de R$ 77.039,97 foi considerado motivo justificador para o incremento da pena: No caso, em razão do grande prejuízo causado à empresa vítima, a qual teve o total de R$ 77.039,97 desviados para as contas dos acusados num curto espaço de tempo, está justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, nos crimes de estelionato, o montante do prejuízo causado à vítima deve ser considerado na dosimetria da pena, uma vez que tal circunstância evidencia a maior ou menor gravidade da conduta praticada. (HC 450.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)
Em relação à
culpabilidade,
para fins de individualização da pena, tal vetor deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
Em verdade, a premeditação do acusado torna sua conduta muito mais reprovável, já que tramou tudo do início ao fim a começar por adentrar o local com um estilete, deixar o dinheiro no veículo, seguida da subtração da chave e após evadir-se do município.
É salutar ressaltar que o próprio STJ tem jurisprudência remansosa sobre a premeditação ser fator apto a tornar a conduta mais reprovável: É possível a valoração negativa da culpabilidade quando o Acusado premedita a conduta delituosa e utiliza artifícios, como o oferecimento de doces, para atrair a vítima menor de idade e ganhar a sua confiança. (AgRg no AREsp 1531519/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (HC 553.427/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). No tocante às
circunstâncias do crime
,
cumpre ressaltar que o réu além de praticar o crime com abuso de confiança também rompeu obstáculo ao praticar o furto. Assim, a sua pena deve ser exasperada nesta fase, já que uma das qualificadoras foi utilizada para qualificar o delito
. Nesse sentido é o STJ: A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena_base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão – sendo 02 (dois) anos referente a pena mínima, 12 (doze) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento de culpabilidade, 12 (doze) meses meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento das circunstâncias do crime e 12 (doze) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento das consequências do delito – e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.” Grifei.

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, circunstância e consequências do delito
).

Entendo que o juízo se utilizou de fundamentação idônea para valorar negativamente as referidas circunstâncias, portanto, merecendo sua valoração negativa, o que justifica a aplicação da pena base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entretanto, entendo necessário a correção do
quantum
aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou o quantum de 3 (três) anos referentes as três circunstâncias no qual entendo desproporcional ao presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.”
(
Acórdão 1625973
, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022.

Fixo como proporcional ao presente caso, o quantum de
3 (três) anos de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa
, para pena-base ao apelante.

Na 2ª fase da dosimetria
, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal, e mantenho o quantum de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa,
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos
.

Considerando que o réu não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante ANTONIO REIS ALVES DA SILVA, para ao patamar definitivo de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa
,

1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
155, § 4º, I e II do Código Penal, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023